Tribunal: STF
Processo: MS 39800
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Espírito Santo impetrou mandado de segurança contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça, formalizada no pedido de providências n. 0007237-12.2023.2.00.0000.



    Em 8 de agosto de 2024, foi concedida a liminar requerida e determinada a citação de Bruno Britoli Almeida (eDoc 22).



    Por meio da petição/STF n. 117.848/2024, de 17 de setembro de 2024, o litisconsorte passivo compareceu aos autos alegando nulidade da citação, sob o argumento de que a Carta de Citação n. 3314/2024 foi entregue em seu endereço residencial, embora estivesse sob custódia preventiva desde 1º de agosto de 2024. Ao final, postulou nova citação no estabelecimento prisional onde se encontrava (eDoc 37).



    Em 8 de outubro de 2024, o pedido foi indeferido (eDoc 48) com fundamento no entendimento de que o comparecimento espontâneo do litisconsorte supriu a nulidade formal da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, estabeleceu-se que o prazo para contestação teve início a partir da data do comparecimento espontâneo, ou seja, em 17 de setembro de 2024.



    Contra esse pronunciamento, foram opostos embargos de declaração. Em 21 de outubro de 2024, ao apreciá-los, confirmou-se que a decisão embargada estava devidamente fundamentada, sem omissões, ratificando-se o termo inicial do prazo para contestação como sendo a data do comparecimento espontâneo.



     Em 11 de novembro de 2024, foi publicada a informação de julgamento virtual do processo, com previsão para o período de 22 a 29 de novembro de 20241.



    O litisconsorte passivo apresentou petição intitulada “contestação” em 18 de novembro de 2024 (eDoc 60).



    Bruno Britoli Almeida, por meio da petição/STF n. 153.256, protocolada em 21 de novembro de 2024, às 18:57:56, solicitou a retirada do processo da pauta de julgamento virtual. Alegou que a publicação informando o julgamento ocorreu em 12 de novembro de 2024, antes do término do prazo para apresentação de contestação, que expiraria em 19 de novembro de 2024, situação que, segundo ele, teria prejudicado seu direito de defesa. 



    Em 22 de novembro de 2024, após informar ser o dia de início de julgamento deste processo, o litisconsorte aponta questão de ordem no sentido de que no CNJ houve a interposição de recurso administrativo, com efeito suspensivo, contra a decisão objeto deste mandamus (eDoc 63 - petição/STF n. 153.994/2024). 



    É o relatório. Decido.



    2. Sucede que, conforme já exposto, foi proferida decisão que indeferiu o pedido de nova citação, diante do comparecimento espontâneo do réu, com procurador designado, em 17 de setembro de 2024, data que marcou o termo inicial do prazo de contestação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Contra essa decisão, não foi interposto agravo.



    Ademais, a Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer uma das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273 AgR/MT, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778 AgR-ED-ED-EDv-AgR/BA, ministro Teori Zavascki).  



    Na espécie, inexiste prejuízo quanto à apreciação em ambiente virtual. Vale mencionar que o art. 21-B, §2º, do RISTF possibilita a realização de sustentação oral por meio eletrônico, desde que realizada na forma e no tempo próprios:  



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)



    Na hipótese, o pedido não observou o prazo estabelecido pela referida resolução, pois foi formulado em 21 de novembro de 2024, às 18:57:56, além de não apresentar justificativa plausível para a retirada do processo da pauta.



    Em relação à informação fornecida pelo litisconsorte acerca da interposição de recurso administrativo no pedido de providências n. 0007237-12.2023.2.00.0000, observa-se que tal medida “não suspende os efeitos da decisão agravada, podendo, no entanto, o Relator dispor em contrário em caso relevante”. 



    Ademais, no âmbito desse processo administrativo, o Ministro Mauro Campbell Marques, atual Corregedor Nacional de Justiça, determinou “a suspensão do presente procedimento até a solução definitiva da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal”2.



    3.Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6980111




2  Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pjecnj/download.seam?cid=20535